Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM SEIS DIAS APÓS O DESEMBARQUE NO DESTINO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE ITENS BÁSICOS DE VESTUÁRIO, DE HIGIENE, ALÉM DE NOVA BAGAGEM. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAÇÃO CONFIGURADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Em suas razões, aduz que as rés somente lhe restituíram a bagagem extraviada seis dias após o desembarque na cidade de Lisboa. Esclarece que, em razão da conduta das rés, foi obrigada a adquirir roupas de uso diário, itens de higiene e nova bagagem, além de pagar pelo despacho de mala extra, uma vez que a mala que estava perdida foi localizada no último dia de viagem, totalizando o prejuízo de R$ 6.358,00. Afirma que a legislação internacional não exime as rés de responsabilidade pelos danos morais, mas somete limita o patamar de indenização. Requer a reforma da sentença, para que os danos materiais sejam indenizados, bem como para que o valor arbitrado para a reparação dos danos morais seja majorado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47921028). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47921033).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal julgou em sede de repercussão geral o RE 636331 (dano material) e o ARE 766618 (prescrição), fixando a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210).
IV. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
V. O Supremo Tribunal Federal julgou em sede de repercussão geral o RE 636331 (dano material) e o ARE 766618 (prescrição), fixando a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210). Portanto, conforme decidido pelo STF, a reparação pelos danos materiais deve ser pautada de acordo com as normas estabelecidas na Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações. Entretanto, no que tange aos direitos extrapatrimoniais, não há como limitar sua aplicação aos parâmetros ditados na Convenção, uma vez que regulados expressamente pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Cabe à Empresa Aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. A não localização ou não devolução da bagagem no momento do desembarque impõe à prestadora do serviço de transporte aéreo o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.
VII. No caso dos autos, a recorrente não recebeu a sua bagagem ao desembarcar no aeroporto de Lisboa e permaneceu sem seus pertences até o fim da viagem, não tendo outra alternativa senão efetuar compras de roupas, itens de higiene pessoal e bagagem para acondicionar tais itens. Ou seja, produtos básicos para o uso pessoal durante suas férias em destino internacional. As compras foram devidamente comprovadas, conforme notas fiscais anexadas aos autos. Por esta razão, a recorrente faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos.
VIII. De acordo com art. 22 da Convenção de Montreal (internalizada por meio do Decreto 5.910/2006), das Condições Gerais de Transporte Revisão e Consolidação - CGTRC da ANAC, de 04/05/2016, e dos artigos 17 e 33 da Resolução no 400 da ANAC, de 13/12/2016, a responsabilidade objetiva das companhias aéreas em caso de destruição, perda, avaria ou atraso no transporte de bagagem se limita a 1.131, sendo devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora de seu domicílio. Na espécie, a indenização se limita a R$ 7.273,50, conforme cotação: https://cuex.com/pt/xdr-brl.
IX. Por outro lado, a despeito de os fatos terem ultrapassado os meros aborrecimentos do cotidiano, uma vez que efetivamente violaram os direitos da personalidade da recorrida, a fixação do valor da reparação devida levará em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante, sem gerar enriquecimento sem causa. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) amolda-se ao conceito de justa reparação.
X. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés ao pagamento de R$ 6.358,00, à título de indenização pelos danos morais sofridos, com as correções legais. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.